Tribunal: TJMT
Processo: 1020548-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020548-30.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(convocado) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNJUS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual decorrente do parcelamento administrativo do débito, sem condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual nos autos de embargos à execução fiscal extintos por perda superveniente do interesse processual em razão do parcelamento administrativo do débito, quando já houve o recolhimento de valores ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento de valores ao FUNJUS em razão da adesão a programa de parcelamento administrativo já contempla os honorários advocatícios devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, conforme previsto no art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso está consolidada no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em processo judicial, quando já houve o recolhimento de valores ao FUNJUS, configura bis in idem.

5. A interpretação que distingue os honorários devidos na cobrança dos créditos tributários dos honorários advocatícios fixados a qualquer título não se coaduna com a finalidade da norma e com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

6. O argumento de que os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma não é suficiente para afastar a conclusão de que o recolhimento ao FUNJUS já contempla a remuneração dos procuradores pelo trabalho desenvolvido tanto na execução fiscal quanto nos respectivos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual nos autos de embargos à execução fiscal extintos por perda superveniente do interesse processual em razão do parcelamento administrativo do débito, quando já houve o recolhimento de valores ao FUNJUS, sob pena de configuração de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, VI; art. 85, §10; Lei Complementar Estadual n. 111/2002, art. 120, I e II; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, NU 0001749-88.2017.8.11.0094, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, j. 24/08/2023; TJMT, NU 1031355-12.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. 05/10/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 22/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.
1020548-30.2017.8.11.0041
opostos
pelo BANCO DO BRASIL S/A
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente do parcelamento administrativo do débito objeto da execução fiscal.

Na decisão monocrática agravada, considerou-se a adesão do BANCO DO BRASIL S.A. ao programa de parcelamento administrativo e o consequente recolhimento de valores ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado), que já contemplaria os honorários advocatícios, não haveria que se falar em nova condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nos autos dos embargos à execução fiscal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) a cobrança do FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais, tratando-se de verbas distintas; b) a Lei Complementar Estadual n. 111/2002 distingue os honorários devidos na cobrança dos créditos tributários dos honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado; c) a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em virtude da extinção de ação de embargos à execução fiscal por ocasião do pagamento do crédito exequendo na via administrativa não configura bis in idem diante do recolhimento do FUNJUS; d) os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados independentemente da inclusão do FUNJUS na Certidão de Dívida Ativa executada.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pelo não conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade recursal (Id. 325047881).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, verifico que o Estado de Mato Grosso
não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada
, limitando-se, em linhas gerais, a reiterar os argumentos já apresentados no recurso de apelação.

Não obstante, em atenção ao princípio da ampla defesa e considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A
controvérsia cinge-se
à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual nos autos de embargos à execução fiscal extintos por perda superveniente do interesse processual em razão do parcelamento administrativo do débito, quando já houve o recolhimento de valores ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

O Estado de Mato Grosso sustenta que a cobrança do FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais, tratando-se de verbas distintas e que, nos termos do art. 85, §10, do CPC, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo nos casos de perda do objeto.

Contudo, após análise detida dos autos e da legislação aplicável, entendo que
o recurso não merece provimento
.

A Lei Complementar Estadual n. 111, de 1o de julho de 2002, que dispõe sobre o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), estabelece em seu art. 120 que:

"
Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS – é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado
;"

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que o FUNJUS é constituído, entre outros recursos, pelos honorários de 10% devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos,
bem como pelos honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado
.

O agravante argumenta que a legislação distingue os honorários devidos na cobrança dos créditos tributários dos honorários advocatícios fixados a qualquer título, o que demonstraria a possibilidade de cumulação das verbas. Entretanto, tal interpretação não se coaduna com a finalidade da norma e com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se posicionou por diversas oportunidades, no sentido de que o recolhimento de valores ao FUNJUS em razão da adesão a programa de parcelamento administrativo impede nova fixação judicial da verba honorária, sob pena de ocorrência do fenômeno do
bis in idem
.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO – TEMA 257 DO STJ – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL – ART. 485, VI, DO CPC – HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA – FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ESTADO – DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 12 da Lei Estadual n. 10.433/2016 e art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002, o valor recolhido ao FUNJUS substitui aquele que seria fixado a título de honorários advocatícios, não podendo a referida verba ser novamente fixada judicialmente, sob pena de cobrança bis in idem e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública. [...]" (NU 0001749-88.2017.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO NO PROGRAMA REGULARIZE – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem." (NU 1031355-12.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Portanto, considerando que o agravado aderiu ao programa de parcelamento administrativo e efetuou o recolhimento de valores ao FUNJUS, que já contempla os honorários advocatícios, não há que se falar em nova condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nos autos dos embargos à execução fiscal, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar
,
um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes
, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.(...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Assim, a decisão monocrática harmoniza-se com a jurisprudência sobre o tema, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo Interno no 1020548-30.2017.8.11.0041

VOTO-VISTA

Trata-se de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão a monocrática que negou provimento à apelação anteriormente manejada e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, a qual julgou extintos os embargos à execução fiscal no 1020548-30.2017.8.11.0041, ante a ausência superveniente de interesse, diante da adesão à programa de parcelamento do débito, sem condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão agravada fundamentou-se na premissa de que a cumulação da verba honorária sucumbencial com o recolhimento do FUNJUS na via administrativa configuraria
bis in idem
.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois o FUNJUS, previsto na legislação estadual (LC no 111/2002 e LC no 483/2012), constitui encargo legal destinado ao financiamento institucional da Procuradoria-Geral do Estado, compondo o crédito tributário ou não tributário, enquanto os honorários sucumbenciais, disciplinados pelo art. 85 do CPC, possuem natureza processual e decorrem da atuação do Procurador no feito, à luz do princípio da causalidade. Argumenta que se trata de verbas distintas e cumuláveis, de sorte que não configura
bis in idem
, sendo devida a condenação em honorários mesmo quando a extinção do processo ocorre por pagamento administrativo do débito.

Alega, ainda, que a inadimplência do devedor deu causa à instauração da execução e dos embargos, razão pela qual a posterior adesão a programa de parcelamento não afasta a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária. Ressalta que os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma, independente do feito executivo, impondo-se a fixação de honorários em cada demanda. Invoca precedentes recentes deste Tribunal, inclusive da própria Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que reconheceram a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais nos embargos à execução, independentemente do recolhimento do FUNJUS, aplicando o princípio da causalidade.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, condenando a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, acrescidos da majoração prevista em sede recursal, nos termos do art. 85 do CPC.

Com razão, em parte, o recorrente.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, Primeira Seção, no julgamento do recurso especial 1.353.826/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que, no caso de desistência da ação, por ocasião de adesão a programa de parcelamento fiscal, na falta de disposição legal específica sobre a dispensa da verba honorária advocatícia, aplica-se a regra geral do Código de Processo Civil. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RENÚNCIA AO DIREITO OU DESISTÊNCIA DA AÇÃO. REGIME INSTITUÍDO PELA LEI 11.941/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO NAS HIPÓTESES NÃO ALCANÇADAS PELO ART. 6°, § 1°. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória ajuizada contra a União com a finalidade de discutir a existência de créditos de IRPJ e CSSL constituídos mediante Auto de Infração.

2. A controvérsia remanescente diz respeito à legalidade da imposição de honorários advocatícios de sucumbência à parte que renuncia ao direito ou desiste da ação, na forma do art. 6°, § 1°, da Lei 11.941/2009, para os fins de aderir ao regime facilitado de quitação tributária instituído por esse diploma legal.

3. O artigo 6o, § 1o, da Lei 11.941, de 2009, só dispensou dos honorários advocatícios o sujeito passivo que desistir de ação ou renunciar ao direito em demanda na qual se requer "o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos".
Nos demais casos, à míngua de disposição legal em sentido contrário, aplica-se a regra geral do artigo 26 do CPC
.

Precedentes do STJ.

[...]

5. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ - Primeira Seção, recurso especial 1.353.826/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013, Diário da Justiça eletrônico de 17/10/2013).

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 6.023, de 28 de junho de 2005, diferente da legislação federal, não previu a isenção dos honorários advocatícios, no caso da extinção do processo em decorrência da adesão ao programa de parcelamento fiscal.

Da mesma forma, a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.579, de 7 de agosto de 2017, que “Institui o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso — REGULARIZE e dá outras providências”, no artigo 4o, não estabelece a isenção dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção da ação proposta pelo devedor do crédito fiscal, em razão da adesão ao programa de parcelamento. Veja-se:

Art. 4o A adesão aos benefícios desta Lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras arroladas nos incisos do §1o do art. 1o desta Lei, e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados.

§ 1o Poderá ser dispensada a formalização, inclusive quanto à aposição de assinatura no documento, quando o Termo de Confissão e Parcelamento de Débito for gerado em ambiente informatizado e disponibilizado pelas respectivas unidades gestoras arroladas nos incisos do §1o do art. 1o desta Lei, hipótese em que a formalização da respectiva opção pelo benefício e a homologação das unidades gestoras ocorrerão no momento da efetivação do pagamento à vista ou da primeira parcela, nas formas e condições previstas no regulamento da Lei.

§ 2o A formalização da opção pelo benefício, materializada na forma indicada no §1o deste artigo, terá o mesmo valor probante, para todos os fins de direito que o documento assinado e arquivado fisicamente.

§ 3o A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou a sua formalização nos termos do § 1o também deste preceito implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

§ 4o O pagamento à vista ou da primeira parcela do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito de que trata esta Lei deverá ser realizado até o último dia útil do mês em que o acordo for realizado, sendo, porém, a sua efetivação condição essencial para o requerimento da suspensão da respectiva ação judicial, bem como para a concessão de anuência para o cancelamento de eventuais protestos e/ou negativações em bancos de dados e fornecimento, conforme o caso, de certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa.

§ 5o A desistência de eventuais ações ou embargos à execução, na forma prevista no §3o deste artigo, será informada nos respectivos autos pela Fazenda Pública Estadual, se o executado não o fizer espontaneamente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da homologação do pedido de parcelamento consubstanciado no respectivo Termo de Confissão e Parcelamento de Débito.

§ 6o Enquanto o parcelamento estiver sendo regularmente cumprido, o executivo fiscal respectivo e o curso do prazo prescricional permanecerão suspensos.

§ 7o A adesão aos benefícios previstos nesta Lei não desobriga o interessado de promover, às suas expensas, o cancelamento do respectivo instrumento de protesto ou de efetuar o pagamento das custas e emolumentos para formalização da desistência dos apontamentos a protesto, em relação aos títulos já encaminhados para o Cartório de Protesto, até o momento de assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito pertinente.

Daí decorrente, a adesão ao programa e a assinatura do termo de confissão e parcelamento de débito implica na renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo, sem, contudo, isentar ao pagamento dos honorários de sucumbência. A propósito:

[...]
II. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008. [...].

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 776171/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2015).

Ademais, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 111, de 1o de julho de 2002, prevê que o FUNJUS é constituído tanto dos honorários de 10% devidos na cobrança da Dívida Ativa (já inseridos na CDA), quanto de demais honorários advocatícios fixados a qualquer título, de sorte a legislação que estabelece a cobrança do FUNJUS igualmente a distingue dos honorários advocatícios sucumbenciais, como cito:

Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

Além do mais, de se destacar que os embargos à execução fiscal, embora conexos à execução, constituem ação autônoma, com rito próprio e objeto distinto. Trata-se de demanda independente, que visa desconstituir ou limitar a pretensão executiva, a exigir atuação específica do patrono da parte e movimentação jurisdicional própria. Por essa razão, aplica-se integralmente o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, que impõe a condenação em honorários advocatícios em todas as ações, observando-se o princípio da causalidade. Assim, ainda que a execução fiscal seja extinta por pagamento administrativo, a existência dos embargos, com apresentação de defesa e análise judicial, gera ônus processual que não pode ser ignorado, sob pena de violação à sistemática legal e ao trabalho efetivamente realizado pelo procurador.

Em razão disso, possível é concluir que, para fixação de sucumbência, o agravado que deu causa ao litígio, nada obstante o acordo realizado após o ajuizamento da demanda, de modo que deve suportar o ônus da sucumbência, por aplicação ao princípio da causalidade.

Essa é, inclusive, a recente orientação desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DAS MULTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por empresa concessionária de serviço público contra decisão monocrática que desproveu apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal fundados em penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, consubstanciadas em cinco Certidões de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova oral requerida caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) saber se as penalidades aplicadas são desproporcionais à conduta da recorrente; (iv)
saber se a condenação em honorários de sucumbência configura bis in idem, diante da destinação de valores ao fundo de custeio da Procuradoria.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os autos contêm elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a prova oral requerida.

4. A sentença está adequadamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC/2015, com análise suficiente das teses relevantes ao caso.

5. Os processos administrativos que originaram as penalidades observam o devido processo legal, com motivação idônea e respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

6. As multas administrativas foram aplicadas com base no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa, inexistindo desproporcionalidade ou confisco.

7.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015, possui fundamento jurídico próprio e não configura bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e o acervo probatório é suficiente. 2. A fundamentação sucinta, mas clara e objetiva, atende ao art. 489 do CPC/2015. 3. A legalidade e regularidade do processo administrativo sancionador afasta a nulidade da CDA. 4. A multa fixada com base no art. 57 do CDC, em observância à gravidade da infração e à capacidade econômica da empresa, não é desproporcional nem confiscatória. 5.
A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é compatível com a destinação de valores ao FUNJUS e não configura bis in idem
.”

(TJMT – Agravo Interno no 1000695-88.2024.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. INSUBSISTÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência dos embargos à execução fiscal que discutiam a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (I) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal; (II) saber se há nulidade no processo administrativo que resultou na multa aplicada pelo PROCON; (III) verificar a legalidade e razoabilidade da multa imposta; (IV)
avaliar a ocorrência de bis in idem na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, considerando que a matéria discutida é exclusivamente de direito e não exigia dilação probatória.

4. Ausência de nulidade no processo administrativo, uma vez que respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme registrado nos autos.

5. Regularidade da multa administrativa imposta, em consonância com os artigos 56 e 57 do CDC e Decreto 2.181/97, não se caracterizando desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

6.
Insubsistência da alegação de bis in idem, pois o recolhimento via FUNJUS refere-se a taxas administrativas, enquanto os honorários advocatícios têm natureza distinta e decorrem da sucumbência processual
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria discutida é exclusivamente de direito. 2. O processo administrativo que respeita o devido processo legal, contraditório e ampla defesa é válido. 3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON em regular processo administrativo é legítima e adequada à gravidade da infração. 4.
Não configura bis in idem a condenação em honorários advocatícios em embargos à execução, mesmo havendo recolhimento ao FUNJUS
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto 2.181/1997, arts. 18 e 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

(TJMT – Agravo Interno no 1041118-61.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

Por fim, quanto ao pelito do agravante de majoração dos honorários em sede recursal, este não comporta acolhida. No caso, não há falar na majoração dos honorários em sede recursal, pois o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1.059, firmou o entendimento de que “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Além disso, compreende a mesma Corte Cidadã que, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
”. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/MT, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019).

Assim, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, já que, na hipótese, com o acolhimento parcial do agravo interno, para fixar os honorários advocatícios, é decorrência que o apelo foi, em parte, provido, além de não ter sido fixada condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para
prover
,
em parte
, o agravo interno, para condenar o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Gabinete do Desembargador Márcio Vidal

Recurso de Agravo Interno na Apelação Cível n. 1020548-30.2017.8.11.0041

Agravante: Estado de Mato Grosso

Agravado: Banco do Brasil SA

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Como visto nos votos anteriores, está em votação o Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal por perda superveniente do interesse processual, em razão da adesão do executado ao parcelamento administrativo do débito, sem, contudo, fixar honorários advocatícios de sucumbência.

Vê-se que a controvérsia gira, essencialmente, em torno da possibilidade de condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após o recolhimento de valores ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS.

O Eminente Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveria, concluiu pela impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Fundamentou que, de acordo com o art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002, considera-se que o FUNJUS é composto tanto pelos honorários de 10% inseridos na Certidão de Dívida Ativa quanto pelos honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado. A partir dessa leitura, compreendeu que o recolhimento efetuado pelo contribuinte, por ocasião do parcelamento, já contempla a remuneração da Procuradoria, substituindo a verba que seria fixada judicialmente. Assim, eventual imposição de honorários sucumbenciais resultaria em duplicidade de cobrança (verdadeiro
bis in idem
) e ensejaria enriquecimento ilícito do ente público.

Invocou a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reforçar essa compreensão, citando precedentes que afastam expressamente a possibilidade de fixação de honorários quando já houver destinação de valores ao FUNJUS pela via administrativa.

Diante dessas considerações, o Digno Relator concluiu pelo desprovimento do Agravo Interno, mantendo a decisão que negara o arbitramento de honorários.

Após pedido de vista, o Nobre Colega, Des. Deosdete Cruz Júnior, abriu divergência apresentando entendimento diametralmente oposto.

Partindo da análise da legislação estadual e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sustenta que o FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais.

Esclarece que o fundo possui natureza institucional e destina-se ao financiamento estrutural da Procuradoria, enquanto os honorários sucumbenciais têm caráter processual e remuneram a atuação efetiva do Procurador no caso concreto, aplicando-se, portanto, o princípio da causalidade.

Afirma que são verbas distintas, cumuláveis e juridicamente autônomas e, por essa razão, a adesão ao parcelamento não elimina a atuação processual desempenhada nos embargos à execução, que constituem ação independente, com objeto próprio, exigindo trabalho técnico específico.

Dessa forma, entende que a extinção dos embargos por perda do interesse, em razão do pagamento administrativo, não afasta a obrigação do executado de arcar com honorários sucumbenciais relativos à demanda autônoma que efetivamente deu causa ao processo.

Em seu voto divergente ressalta, ainda, que o Decreto Estadual n. 6.023/2005 e a Lei Estadual n 10.579/2017 (Programa REGULARIZE) não preveem qualquer hipótese de isenção da verba honorária, em contraste com legislações federais que contêm regras de dispensa expressa, por esse motivo entende que não se aplica, no âmbito estadual, qualquer exceção.

Também, apoia-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a imposição de honorários mesmo quando a extinção da ação decorre de parcelamento, salvo previsão legal contrária, inexistente no caso mato-grossense.

Diante desses esclarecimentos, afirma que a sucumbência é devida e fixa os honorários em 10% do valor da causa.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Banco do Brasil ajuizou embargos à execução fiscal contra o Estado de Mato Grosso, visando discutir a CDA n. 2016/823. No curso do processo, a Instituição Financeira aderiu ao parcelamento administrativo do débito (Programa Regularize), reconhecendo a dívida e recolhendo os valores correspondentes, inclusive a parcela destinada ao FUNJUS, prevista no art. 120 da LC estadual n. 111/2002.

Diante disso, o Juízo de primeira instância declarou a perda superveniente do interesse processual e extinguiu os embargos sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e sem fixar honorários advocatícios, por entender que o pagamento ao FUNJUS já contempla a verba honorária, de modo que nova condenação configuraria
bis in idem
.

A Fazenda Pública Estadual interpôs apelação, sustentando que o FUNJUS não se confunde com honorários sucumbenciais e que, por força do princípio da causalidade, o Embargante deveria ser condenado aos honorários, ainda que o processo fosse extinto por perda de objeto.

De outra banda, o Banco do Brasil apresentou contrarrazões, defendendo que os honorários já foram recolhidos administrativamente, razão pela qual nova fixação seria vedada.

Ao apreciar o recurso, o Eminente Relator proferiu decisão monocrática negando provimento à apelação, reafirmando que o recolhimento ao FUNJUS substitui os honorários advocatícios judiciais, nos termos da legislação estadual e da jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ.

Inconformado, o Estado interpôs agravo interno, reiterando que as verbas têm natureza distinta e que seria devida a condenação em honorários nos embargos.

Em sua contraminuta, o Banco defendeu a inadmissibilidade do agravo ou, no mérito, o seu desprovimento, apontando violação ao princípio da dialeticidade e reafirmando o entendimento de que nova verba honorária seria indevida.

Diante da divergência de posicionamentos na votação colegiada, fui convocado para a definição da questão no julgamento com ampliação do quórum.

Após analisar os posicionamentos e o caderno processual, peço vênia ao Digno Vogal, Des. Deosdete Cruz Júnior, para acompanhar integralmente o Eminente Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, pois o Estado de Mato Grosso possui regime jurídico próprio de remuneração institucional da Procuradoria-Geral, delineado no art. 120 da Lei Complementar n. 111/2002, que institui o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos – FUNJUS e define sua composição a partir dos honorários de 10% incorporados ao crédito inscrito, de honorários fixados a qualquer título em favor do Estado, além de taxas e outros emolumentos.

A meu ver, essa estrutura normativa deixa claro que a verba honorária, no âmbito da cobrança administrativa ou judicial da Dívida Ativa, é absorvida pelo FUNJUS, o qual centraliza e distribui os valores destinados à Procuradoria, funcionando como mecanismo remuneratório único. Assim, uma vez havendo adesão ao programa de parcelamento e recolhimento dos valores destinados ao fundo, a remuneração institucional já se encontra satisfeita, de modo que a imposição de honorários sucumbenciais nesta fase processual representaria evidente duplicidade de cobrança.

Destaco que essa compreensão não é isolada, pois esta Corte Estadual possui o entendimento de que, se a Execução Fiscal foi extinta, em razão da quitação do débito, por adesão do devedor a um programa de parcelamento, considera-se que houve, também, o pagamento administrativo dos honorários, de sorte que, quando da extinção dos Embargos à Execução, não haverá a condenação em honorários de sucumbência.Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – INDEFERIMENTO – ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO – PERDA SUPERVINENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECONHECIDA – RECURSO PREJUDICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1. Assim, com a leitura do §5°, não resta nenhuma dúvida, quanto ao limite para a apresentação do pedido de desistência, que pode ocorrer a qualquer momento, até a sentença ser proferida. 2. Portanto, considerando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao presente Apelo, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos do executivo fiscal. 3. Nessa medida, mostra-se incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a renúncia dos direitos pleiteados nos embargos a execução se der para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, quando nos termos de adesão incluir cobrança de FUNJUS, como ocorreu na hipótese. 4. Perda Superveniente do interesse Recursal, Apelo prejudicado. (N.U 0014734-93.2013.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUITAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO – HONORÁRIOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE – TRANSAÇÃO – ART. 26, § 2o, DO CPC – INCABÍVEIS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Execução Fiscal foi extinta em razão da quitação do débito por adesão do devedor a um programa de parcelamento, considera-se que houve transação.

Desse modo, impõe-se a extinção dos Embargos à Execução, sem julgamento de mérito, por perda de objeto, contudo, sem condenação em honorários de sucumbência, em aplicação ao art. 26, § 2o, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios já foram pactuados e pagos administrativamente. (N.U 0007364-92.2015.8.11.0041, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO NO PROGRAMA REGULARIZE – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (N.U 1031355-12.2017.8.11.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021).

De se notar, então, que, ao valor total do crédito tributário são acrescidos os honorários advocatícios, diante da exegese do artigo 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002, que estabelece:

“O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

Registra-se, também, que a verba destinada ao FUNJUS está prevista, ainda, na norma que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT, do ano de 2017 (Lei n. 10.433/2016),
in verbis
:

Art. 12 - A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

Nesse contexto, entendo ser incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a Extinção da Execução e, consequentemente, dos respectivos Embargos, foram motivadas pelo pagamento do crédito tributário, em razão da adesão ao programa fiscal, quando nos termos de adesão incluir a cobrança de FUNJUS.

Confira-se, a propósito, a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.

1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013).

2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento.

3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp n. 1.200.245/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 19/12/2013).

Desta feita, constata-se que a sentença combatida está em sintonia com o remansoso entendimento desta Corte Estadual e alinhada com a orientação do STJ, acima transcrita, de sorte que o ato atacado não merece reparos.

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, com as devidas vênias, entendo por afastar os precedentes invocados no voto divergente. Isso porque tais julgados do STJ — como o REsp 1.353.826/SP e o AgRg no AREsp 776.171/RJ — tratam do regime geral do Código de Processo Civil aplicado a hipóteses em que não há fundo remuneratório institucional, tampouco previsão normativa específica para absorção dos honorários pela via administrativa. Tais precedentes estabelecem apenas que, na ausência de norma dispensando honorários, a sucumbência subsiste mesmo quando a ação é extinta em razão de parcelamento. Contudo, o ponto crucial é que esses julgados não examinam nem enfrentam sistemas jurídicos como o de Mato Grosso, em que a legislação estadual estabelece mecanismo remuneratório próprio capaz de substituir, absorver e exaurir a verba honorária, exatamente como previsto no art. 120 da LC 111/2002.

Assim, a meu ver, não há conflito real entre o entendimento do Tribunal local e tais precedentes, porque estes operam em regime normativo diverso, enquanto o sistema estadual prevê expressamente que a remuneração dos procuradores integra o FUNJUS, o que significa que o pagamento administrativo já satisfaz a verba honorária.

Ressalto que o próprio STJ, conforme já demonstrado pelo precedente colacionado alhures, reconhece que, havendo pagamento administrativo de honorários, o arbitramento judicial se torna indevido.

Como se vê, o caso dos autos se enquadra exatamente no conjunto normativo estadual e no padrão jurisprudencial já consolidado, pois os documentos da execução fiscal revelam que houve efetivo recolhimento ao FUNJUS, circunstância suficiente para afastar a condenação em honorários nos embargos à execução, sob pena de duplicidade remuneratória e violação do princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, tanto a sentença quanto a decisão monocrática agravada estão em absoluta harmonia com a sólida e uniforme orientação desta Corte, bem como alinhadas à compreensão do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o pagamento administrativo de honorários impede sua repetição no âmbito judicial quando há equivalência funcional entre as verbas.

Forte nessas razões e, mais uma vez, pedindo vênia ao Nobre Colega, Des. Deosdete Cruz Júnior, voto para acompanhar integralmente o Eminente Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveria, e negar provimento ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, especialmente no que tange ao não arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025